Tribunal: STF
Processo: HC 253906
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.A.F.R. contra decisão do Relator do HC 957.013/ES do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 13).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, §1º, do Código Penal (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de lastro probatório para a condenação do paciente, porquanto baseada exclusivamente na palavra da suposta vítima. Aduz que não há outras provas capazes de corroborar as alegações. Ressalta a necessidade do redimensionamento da pena para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente ante a ausência de provas e, sucessivamente, a anulação da instrução criminal ou o redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...)



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020). 



    Não obstante a tentativa de argumentação do impetrante, o pedido de nulidade da sentença por suposta ausência de provas suficientes para sustentar a condenação do ora paciente implica o reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 696.574/RJ, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 7/4/2022). 



    Acerca das provas que estribaram a condenação, bem como acerca da dosimetria da pena aplicada ao paciente, assim informou o Tribunal a quo (fls. 144-147 - grifamos):



O Paciente foi condenado nos autos da ação penal nº 0003957- 51.2022.8.08.0030 a uma pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão em virtude da prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, conforme sentença de fls. 254/262, proferida em 24/4/2023. A condenação lastreou-se em imagens, receituários médicos, ofícios do Conselho Tutelar e nas provas orais colhidas em juízo, sobretudo o depoimento da vítima, o qual, em crimes tais, ganha especial relevo, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Pontue-se, ademais, que o Réu incorreu em diversas contradições, o que, quando confrontado com os relatos consistentes e firmes da ofendida, levou à confirmação da imputação. Assentada a procedência da pretensão penal, a pena privativa de liberdade foi estabelecida nos termos do art. 59 do CP e segundo a dosimetria adotada, cuja transcrição se faz pertinente: “A culpabilidade, como grau de reprovabilidade da conduta, extrapola a normal, eis que se esperava uma conduta de maior empatia e generosidade do Réu, por ser pai de portadores de deficiência mental, conhecedor dos desafios e limitações por eles vivenciados diariamente; o Réu não possui maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual não há como valorá-las; os motivos são inerentes ao crime; as circunstâncias são gravosas, porém já elementares do tipo; as consequências exasperam a normal, eis que o delito culminou em alteração considerável na rotina da família, que teve que se mudar de residência para tentar minimizar o trauma sofrido, bem como o abalo psicológico acarretado na Ofendida (“[...] falar com ela é motivo de engatilho, na verdade, ela fica muito mal, às vezes, até quando vem lembrança, ela fica triste, chorosa, tendo pesadelo, então, assim, eu nem toco muito no assunto não; [...] nem pra ir pra escola ela está conseguindo, ela só quer ficar em casa, trancada dentro do quarto, pra ir pra escola é uma luta, a gente tá tentando até conseguir com a psicóloga que ela vai [...]” - ...; “[...] eles ficavam ligando pra ela, pra própria ..., inclusive, ela teve várias crises, deu entrada em hospital, na cidade, isso pode ser, inclusive, conferido, as entradas dela no hospital, eles ameaçando que ela estava destruindo a vida dele, se ela não tirasse a queixa, ela ia ver com eles, e coisas desse tipo; [...] elas tiveram que mudar lá pra casa do irmão dela, pra ele se sentir um pouco mais segura né, por causa das ameaças que ela recebiam diariamente; ela fica dentro do quarto, ela não come, ela tá desnutrida e a criança também [...]” - ...; a Vítima em nada contribuiu para o delito. Desse modo – e e em atenção ao entendimento do STJ ("A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito” (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015 e no mesmo sentido AgRg no HC n. 603.620/MS, DJe 9/10/2020; AgRg no REsp 1898916/RS, DJe 27/09/2021), fixo a pena-base em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. À míngua de causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva nesse patamar.” Foram valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais - culpabilidade e consequências -, o que levou à exasperação da pena em 1/6, com esteio na jurisprudência(Revela-se adequada a escolha da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da sanção basilar para cada vetor desabonado, por ser o quantum adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) - ou 1 ano e 4 meses - para cada circunstância considerada, fixando-se a pena-base em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    À vista do conjunto probatório colhido na instrução, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente perpetrou o delito de estupro de vulnerável. 



    Ademais, afastar a conclusão adotada pelas instâncias pretéritas demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do habeas corpus.



    (...)



    Quanto à pretensão de modificação de pena, necessário observar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, inúmeras vezes, pela inadmissibilidade do remédio heroico como substitutivo da via impugnativa própria, sobretudo em casos, como ora em apreço, que visam, ao fim e ao cabo, a modificação da dosimetria ou do regime de prisão, por se tratarem de teses que exigem imersão vertical sobre o suporte probatório que lastreou a condenação. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente